Tribunal: TJDFT
Processo: 0744558-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NULIDADE DA DECISÃO. EXISTÊNCIA. DECISÃO CASSADA. PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PENHORA.
1. Na forma do CPC/15 841 e 525 § 1o, formalizada a penhora o devedor deve ser intimado para impugná-la por meio de simples petição, no prazo de 15 dias, ocasião em que poderá arguir sobre a validade e adequação da penhora, sendo, portanto, nula a decisão que deixa de analisar o pedido do devedor com essa finalidade.
2. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de valores decorrentes de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.